Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716902-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, CYNTHIA ALVES DE ANDRADE DA ROCHA RECORRIDO: CYNTHIA ALVES DE ANDRADE DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. OITIVA. NATJUS. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA. NATJUS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que argui, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva do NATJUS. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais. 3. As ações que tem como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares, e a internação hospitalar não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, o que não pode ser tido como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las, nem como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, privilegiando-se a natureza da prestação almejada e seu enquadramento na competência absoluta atribuída a esses órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material. Preliminar rejeitada. 4. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias, cabendo acrescentar que, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, foi realizado o parecer técnico da NATJUS (ID 17929259, pags. 01 a 07). Preliminar rejeitada. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 6. A autora, beneficiária da justiça gratuita, tem 50 (cinquenta) anos de idade, possui indicação médica para utilizar o medicamento não-padronizado denominado XULTOPHY, em vista do diagnóstico de Diabete Mellitus, Hipertensão arterial, Dislipidemia e Neuropatia diabética, conforme relatório médico (ID 17929248, pags. 01 a 04) 7. Observa-se que o medicamento em questão, em que pese não ser padronizado, tem registro na ANVISA e, assim, diante da divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, o NATJUS considerou a demanda justificada, considerando, entre outros fatores, a falha na manutenção do controle glicêmico com os medicamentos disponibilizados no SUS, conforme se infere do parecer de ID 17929259, pags. 01 a 07). 8. Escorreita a sentença em condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade 9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado. Ademais, o réu/embargante não apontou a existência de quaisquer vícios, tanto nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 quanto do art. 1.022 do CPC. 3. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 23, inciso II, e ao art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A Defensoria Pública do Distrito Federal, igualmente, interpôs Recurso Extraordinário onde alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, da Constituição Federal, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Ambos defenderam a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “o medicamento em questão, em que pese não ser padronizado, tem registro na ANVISA e, assim, diante da divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, o NATJUS considerou a demanda justificada, considerando, entre outros fatores, a falha na manutenção do controle glicêmico com os medicamentos disponibilizados no SUS”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDREAL O recursos é tempestivos, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do Apelo Extremo. Preclusa a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Distrito Federal, certifique-se o trânsito em julgado parcial (RE 666589) e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal